Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CONHECIDO EM PARTE. RÉUS DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o recurso na parte que busca a condenação do acusado pela prática do delito de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06- LD), quando o réu é denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da mesma Lei), pois a competência para processar e julgar a prática do delito previsto no art. 28 é do Juizado Especial Criminal.
2. Inexistindo provas suficientes a sustentar o édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas estampado na denúncia, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.